Tribunal: STF
Processo: RE 1429989
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensões por morte e especial. Cumulação. Pretensão meramente infringente. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.